Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÀO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes a omissão e a contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.